Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-90.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. RECURSO manejado pelo devedor fiduciante. EXAME: Argumentação com a teoria do adimplemento substancial. Teoria inaplicável ao instituto da alienação fiduciária em garantia. Incompatibilidade entre o Decreto-Lei no 911/69 e a Teoria do Adimplemento Substancial. Entendimento consolidado no C. STJ em julgamento de recurso repetitivo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. RECURSO manejado pelo devedor fiduciante. EXAME: Argumentação com a teoria do adimplemento substancial. Teoria inaplicável ao instituto da alienação fiduciária em garantia. Incompatibilidade entre o Decreto-Lei no 911/69 e a Teoria do Adimplemento Substancial. Entendimento consolidado no C. STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp. no 1.418.593-MS). Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.